Tribunal: STF
Processo: ARE 1361602
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 30):



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - CORREÇÃO DO MONTANTE REQUISITADO VIA PRECATÓRIO - ADOÇÃO DA TR/IPCA-E NA HIPÓTESE. “No caso concreto, efetivado o pagamento em julho de 2015, via precatório, do montante apurado até maio de 2013, a atualização correspondente, para aferição de possível diferença, deverá se dar mediante emprego da Taxa Referencial (TR) até dezembro de 2013 e do IPCAE a partir daí”. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR PRINCIPAL DEVIDO ATÉ A DATA DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - ADMISSIBILIDADE. “Na apuração de saldo remanescente de precatório inexiste óbice à incidência dos juros de mora sobre o montante principal do débito até a data da respectiva inscrição no orçamento para pagamento”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “considerando que a TR foi declarada inconstitucional por este Colendo Supremo Tribunal Federal, há que ser determinada a incidência do IPCA-E para a correção monetária de precatórios expedidos desde a data do cálculo exequendo.” (eDOC 2, p. 46) 



    A Presidência da Seção de Direito Público determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, em razão “do efeito suspensivo concedido em caráter excepcional aos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 do STF, DJe 26/09/2018.” (eDOC 2, p. 77)



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação. (eDOC 2, p. 106)



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 2, p. 110)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10% (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019).



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



    Ao estabelecer a Taxa Referencial TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. B do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem aplicou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente